Tribunal: TJPA
Processo: 0804230-56.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804230-56.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOHNATAN ARAUJO DO NASCIMENTO, JOHNES ARAUJO DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0804230-56.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DYEGO DE OLIVEIRA ROCHA.

PACIENTES: JOHNATAN ARAÚJO DO NASCIMENTO

e

JOHNES ARAÚJO DO NASCIMENTO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006, ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003, C/C ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPB.

EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA E AUSÊNCIA DE REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. A
PESAR DOS PACIENTES SE ENCONTRAREM PRESOS DESDE 05/12/2018, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE REVISÃO DA CUSTÓDIA, POSTO QUE
HOUVE REANÁLISE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NOS DIAS 17/03/2020, 18/08/2020 E 16/04/2021, O JUÍZO
A QUO
DESIGNOU AUDIÊNCIA DE CONTINUAÇÃO PARA 02/07/2021
. IGUALMENTE, A SITUAÇÃO DE PANDEMIA GEROU TAMBÉM, EXCEPCIONALMENTE, A SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE E REDESIGNAÇÃO DE VÁRIOS ATOS, ESPECIALMENTE AS AUDIÊNCIAS QUE HAVIAM SIDO MARCADAS, JUSTIFICANDO O ATRASO NO TÉRMINO DO PROCESSO, NÃO HAVENDO O QUE SE FALAR EM DESÍDIA.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU E DA QUE MANTEVE A CUSTÓDIA EXTREMA.
IMPOSSÍVEL DE SER CONHECIDA, EM RAZÃO DO IMPETRANTE NÃO TER JUNTADO CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL PARA SE VERIFICAR O ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL, SENDO, POIS, INVIÁVEL A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO
ARTIGO 319 DO CPP.
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E NESTA PARTE DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Apesar dos coactos estarem presos desde o dia 05/12/2018,
não há que se falar em excesso de prazo injustificado e de
ausência de revisão periódica do juízo
a quo
sobre a necessidade de manutenção da prisão preventiva
, posto que
a denúncia foi recebida no dia 20/02/2019, os pacientes foram citados e apresentaram resposta a acusação, houve reanálise da custódia cautelar nos dias 17/03/2020, 18/08/2020 e 16/04/2021 e o juízo
a quo
designou audiência de instrução e julgamento para o dia 02/07/2021, portanto não se verifica qualquer desídia do juízo inquinado coator;

2. A alegação de falta de fundamentação da decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, não pode ser conhecida, considerando que não foi juntado cópia do decreto prisional que possibilitasse a referida análise;

3. São inaplicáveis medidas cautelares alternativas quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências diversas não seriam suficientes para garantir a ordem pública;

4. As qualidades pessoais não garantem aos pacientes o direito de responder o processo em liberdade, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

5. Ordem conhecida parcialmente e nesta parte denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente da Ordem e nesta parte denegá-la, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 14 de junho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de JOHNATAN ARAUJO DO NASCIMENTO e JOHNE ARAÚJO DO NASCIMENTO, acusados da prática dos crimes do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, c/c artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, c/c artigo 288, Parágrafo Único, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal de São Félix do Xingu.

Narra o impetrante que o juízo
a quo
manteve a prisão preventiva decretada desde a data de 05/12/2018, ou seja, há 890 (oitocentos e noventa) dias, configurando o constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para a formação da culpa.

Relata que já foi iniciada a instrução processual, inclusive, tendo ocorrido o interrogatório de todos os acusados envolvidos na data de 14/06/2019. Entretanto, após o interrogatório, o Ministério Público efetuou o aditamento da denúncia em desfavor dos pacientes e corré, sem, contudo, apresentar qualquer fato novo relevante, dando novamente início a instrução processual para preservação do contraditório e ampla defesa. Assevera que a defesa já se manifestou sobre o aditamento da denúncia, contudo, não houve nova designação da audiência de instrução ou qualquer providência para a conclusão da formação da culpa.

Afirma que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) excesso de prazo para formação da culpa e ausência de revisão periódica do juízo
a quo
sobre a necessidade de manutenção da prisão preventiva; b) falta de fundamentação do decreto prisional e da decisão que manteve a custódia; c) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; d) presença de qualidades pessoais favoráveis. Requer, por fim, a revogação da prisão cautelar.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Id. Doc. nº 5162023 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pelo conhecimento parcial e na parte conhecida pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que, no dia 05/12/2018, por volta das 17H40, policiais civis, após diligência na Avenida Juarez Xingu n° 620, Bairro Alecrim, município de São Félix do Xingu, Estado do Pará, onde se encontraram os coactos e Luana Alves Pereira, após autorização realizaram revista na residência e localizaram 01 (um) tijolo de substância entorpecente assemelhada a crack, pesando 44g (quarenta e quatro gramas); 01 (uma) balança de precisão;.01 (uma) munição intacta calibre .32, RS 375.00 (trezentos e setenta e cinco reais) em espécie.

DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA E AUSÊNCIA DE REVISÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA

O impetrante alega excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que o coacto se encontra preso desde o dia 05/12/2018.

Apesar do tempo da prisão preventiva, não há que se falar em excesso de prazo injustificado para a formação da culpa e ausência de revisão periódica da necessidade da prisão preventiva, posto que nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, consta que a audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 14/06/2019, ocasião em que foram ouvidas testemunhas e houve os interrogatórios dos coactos, no mesmo ato foi concedido prazo ao Ministério Público para promover o aditamento da denúncia, sendo imputado também aos pacientes o crime disposto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na mesma data foi recebido o supracitado aditamento da denúncia e foi determinada a citação dos coactos. A prisão dos pacientes foi reanalisada pelo juízo coator em 17/03/2020, tendo sido mantida, posto que estavam presentes os indícios de autoria e materialidade do delito, consubstanciado no auto de prisão em flagrante e peças que o compõe, bem como a necessidade de garantir a ordem pública.

Foi observado ainda, que o processo estava tramitando de forma regular, dentro dos limites da razoabilidade, não havendo qualquer desídia que pudesse ser imputada ao Poder Judiciário.

Em 18/08/2020 houve novamente a reanálise da prisão preventiva dos acusados, em razão das alterações promovidas no Código de Processo Penal pela Lei nº 13.964/2019. Nesta ocasião entendeu-se pela a manutenção do decreto prisional, pelos seguintes fundamentos:

Em relação ao réu JOHNATAN ARAÚJO DO NASCIMENTO entende-se também que existe o periculum libertatis, pois conforme certidão criminal de fl. 05 da ação penal, o réu é contumaz na prática de delitos, respondendo por crime de tráfico, lesão corporal, tentativa de homicídio
. Portanto, é justificável e conveniente a manutenção da segregação cautelar do custodiado para garantia da ordem pública.

Com referência ao réu JOHNES ARAÚJO DO NASCIMENTO, entende-se também que existe o periculum libertatis, pois confirme certidão criminal de fl. 06 da ação penal, o réu é contumaz na prática de delitos, justificando a manutenção da prisão para garantia da ordem pública
.

A defesa dos pacientes apresentou manifestação informando que se resguardava para discutir o mérito em fase de alegações finais. No dia 16/03/2021, a Defensoria Pública protocolou pedido de reanálise da prisão preventiva dos coactos, ocasião em que
o Ministério Público se manifestou pela manutenção da custódia e o juízo coator em decisão proferida no dia 16/04/2021, manteve a prisão preventiva, visto que não houve qualquer alteração no quadro fático que ensejou as prisões preventivas anteriormente decretadas, observa-se que em razão do aditamento realizado pelo
Parquet
, se fez necessário a designação de audiência de continuação para o dia 02/07/2021.

Portanto, nesse caso, é imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada. Os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito.

Deste modo, ao contrário do alegado pelo impetrante, não se verifica qualquer desídia do juízo inquinado coator capaz de caracterizar o constrangimento ilegal no excesso de prazo para a formação da culpa e ausência de revisão periódica da prisão preventiva.

DA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU E QUE MANTEVE A CUSTÓDIA EXTREMA E DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Tal alegação não merece ser conhecida, porquanto não foi juntado o decreto prisional, impossibilitando a verificação do alegado constrangimento ilegal.

DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP E DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso em exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento dos pacientes imperioso e se faz necessário para garantir a ordem pública.

No que diz respeito às qualidades pessoais dos pacientes elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para lhes garantir o direito de responder ao processo em liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, conheço parcialmente e denego a Ordem, nos termos da fundamentação.

É assim que eu voto.

Belém. (PA), 14 de junho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 14/06/2021